Tribunal: STF
Processo: SL 644
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos.
    Trata-se de suspensão de liminar, interposta pelo Ministério Público Federal, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos autos da Medida Cautelar Inominada nº 0052937-02.2012.4.01.0000, postulando a suspensão de seus efeitos, até o trânsito em julgado do processo. 
    Deferida a contracautela, seguiu-se a interposição de agravos regimentais, tendo postulado a douta Procuradoria-Geral da República pela rejeição de ambos.
    O apelo extremo interposto nos autos originais chegou a este STF (ARE nº 1.21.5176/MT) e foi devolvido à origem, para que se observasse, na espécie, o quanto vier a ser decidido nos autos do RE nº 1.017.365, que corresponde ao tema nº 1.031 da repercussão geral.
    É o relatório.
    Decido:
    Conforme supra relatado, consulta ao andamento do processo original demonstrou que nesse foi proferida nova ordem de sobrestamento, para aguardar o julgamento de matéria submetida à sistemática da repercussão geral, neste STF.
    De rigor, assim, reconhecer o prejuízo dos agravos regimentais interposto nos autos, posto que já reconhecida, em definitivo, por esta Suprema Corte, a suspensão do trâmite do processo principal, até que concluído o julgamento do aludido processo, em que reconhecida a repercussão geral da matéria. 
    Ante o exposto, julgo prejudicados os agravos regimentais interpostos nos autos (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Oportunamente, ao arquivo.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente